Tribunal: CARF
Processo: 11330.000620/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000620/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.985 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES BARRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2003
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL
Quando comprovado que os empregados não estão enquadrados em condições
que ensejam a concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 57, §§ 6o
e 7o, da Lei n.o 8.213/91, não incide a respectiva contribuição adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições sociais previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados – parte da empresa – e não recolhidas.

De acordo com o relatório fiscal:
Constituem fatos geradores das contribuições apuradas nesta notificação as
remunerações pagas aos segurados empregados correspondentes à alíquota adicional
instituída pela Lei nr 9.732 de 11/ 12/98, que alterou a redação do inciso II , do art .22,
da Lei nr 8.212/91 e do parágrafo 6°., do art . 57, da Lei 8.213/91, destinada ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000620/2007-16
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000620/2007-16

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho

Ciência da autuação em 28/11/2003.

Impugnação na qual a autuada alegou que o grau de risco considerado
equivocadamente como 4 (quatro) não é condizente com a atividade da empresa. Informou que
contratou perito para apurar o grau real de risco e solicitou suspensão da NFLD até a entrega do
laudo.

Lançamento julgado procedente pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos
do INSS. Decisão-notificação com a seguinte ementa:
APOSENTADORIA
ESPECIAL
–
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÀO
PREVIDENCIÁRIA
Constatada pela Auditoria Fiscal do INSS a existência de condições de trabalho na
empresa que permitam a concessão de aposentadoria nos moldes dos Artigos 57 e 58 da
Lei 8.213/91 e não havendo prova documental sobre os escorreitos recolhimentos e
minimização das nocividades, há que se efetuar o lançamento do adicional previsto no
Art. 57, § 6°, da mesma Lei, na redação da Lei 9.732/98

A contribuinte então apresentou “laudo de dosimetria”, porém a decisão foi
mantida, conforme despacho de e-fl. 96.

Ciência da decisão de primeira instância em 17/03/2004.

Recurso Voluntário apresentado em 13/04/2004, no qual a recorrente alega que:
 Realizou trabalho quanto aos funcionários que obtinham os benefícios de
aposentadoria especial;
 Apurou que as funções de lubrificador, recauchutador, médico do trabalho,
pintor e abastecedor teriam direito a adicional de insalubridade e/ou
periculosidade com direito a aposentadoria especial;
 Apresenta o programa de prevenção de riscos acidentais (PPRA),
programa de controle médico de saúde ocupacional (PCNO) e laudo
técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT)

Os documentos trazidos pela recorrente em anexo ao recurso foram analisados
pela fiscalização, que lavrou despacho esclarecendo que os “documentos serviram de base para o
levantamento do débito, foram, entre outros, as GFIP, onde foram informados os códigos de
ocorrência para trabalhadores expostos a agentes nocivos”.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000620/2007-16

O Conselho de Recursos da Previdência Social baixou os autos em diligência,
para elaboração de parecer técnico confeccionado por médico perito, para que fosse possível
concluir quais os segurados empregados da recorrente se encontravam efetivamente expostos a
agentes nocivos.
Em decorrência, foi procedida a análise dos laudos e inspeção técnica na empresa,
o que resultou em parecer com a seguinte informação:
Os documentos analisados (Laudos Técnicos, PPRA e PCMSO) não evidenciam
exposição habitual e permanente a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos
acima dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares do MTE e na
legislação previdenciária por nenhum dos trabalhadores que exercem as funções acima
listadas. Eventualmente pode ocorrer exposição a ruído acima do limite de tolerância.
A inspeção realizada no local de trabalho (Empresa Transportes Barra Ltda – Rua
Anália Franco, 150. Jacarepaguá - RJ) corrobora os dados existentes nos documentos
analisados.
Considerando o disposto nos artigos 155, 161 e 168 parágrafo 1° da Instrução
Normativa n° 118 INSS/DC, de 14 de abril de 2005, concluímos que os trabalhadores
que exercem as funções citadas neste relatório não se enquadram nas disposições do
artigo 64 do Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999 que define as condições necessárias à
concessão da aposentadoria especial.

De posse desse parecer, a fiscalização emitiu informação fiscal consignando que
Em resumo, os valores levantados no presente débito se referem aos segurados que
exercem as funções as quais os médicos peritos avaliaram como não expostos a riscos e
que, portanto, não estariam sujeitos à alíquota adicional decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.

A recorrente apresentou contra razões ao relatório de diligência, afirmando que a
diligência corrobora as suas alegações.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
8
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
12
Relatório Fiscal
21
Impugnação
32
Decisão de 1a instância
80
Laudo de dosimetria
88
Despacho
96
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
99
Recurso Voluntário
113
Relatório de dosimetria
123
Programa de prevenção de riscos ambientais
132
Laudo de condições de trabalho
152
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000620/2007-16

Programa de controle médico
174
Decisão - Diligência
286
Parecer técnico
290
Informação fiscal
309
Contrarrazões à diligência
327

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Aposentadoria Especial – Contribuição Adicional – Requisitos
Informa o relatório fiscal que o lançamento se refere ao adicional de que trata o
art. 57, §6o, da Lei 8.213/1991, qual seja:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.

Embora não conste do relatório, depreende-se que a fiscalização partiu de dados
fornecidos pela própria recorrente, relativos a remunerações pagas a trabalhadores em atividade
que permitem a aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. No entanto, a então
impugnante alegou ter havido equívoco em tais dados, vez que não condizentes com o risco
ambiental presente na empresa.
Junto à impugnação não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a
existência de erro na informação prestada pela contribuinte, razão pela qual o julgador de
primeira instância manteve o lançamento.
Todavia, em sede recursal a empresa apresentou relatório técnico de dosimetria de
ruído (e-fl. 123), programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA - e-fl. 132), laudo técnico
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000620/2007-16

das condições ambientais de trabalho (LTCAT – e-fl. 152) e programa de controle médico de
saúde ocupacional (PCMSO – e-fl. 174).
O então Conselho de Recursos da Previdência Social demandou que fosse
realizada perícia na empresa, para verificar se, à época dos fatos geradores, havia segurados
empregados expostos a agentes nocivos, justificando a concessão de aposentadoria especial.
Em decorrência, foi emitido laudo técnico (e-fl. 290) elaborado por peritos
médicos do INSS, no qual constatou-se, com base nos documentos apresentados e em inspeção
in loco, não haver trabalhadores sujeitos às condições para aposentadoria especial. Nos termos
do laudo:
I. Os documentos analisados (Laudos Técnicos, PPRA e PCMSO) não evidenciam
exposição habitual e permanente a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos
acima dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares do MTE e na
legislação previdenciária por nenhum dos trabalhadores que exercem as funções acima
listadas. Eventualmente pode ocorrer exposição a ruído acima do limite de tolerância.
II. A inspeção realizada no local de trabalho (Empresa Transportes Barra Ltda – Rua
Anália Franco, 150. Jacarepaguá - RJ) corrobora os dados existentes nos documentos
analisados.
III. Considerando o disposto nos artigos 155, 161 e 168 parágrafo 1° da Instrução
Normativa n° 118 INSS/DC, de 14 de abril de 2005, concluímos que os trabalhadores
que exercem as funções citadas neste relatório não se enquadram nas disposições do
artigo 64 do Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999 que define as condições necessárias à
concessão da aposentadoria especial.

A fiscalização se pronunciou (e-fl. 309) acerca do laudo técnico, consignando que
Em resumo, os valores levantados no presente débito se referem aos segurados que
exercem as funções as quais os médicos peritos avaliaram como não expostos a riscos e
que, portanto, não estariam sujeitos à alíquota adicional decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.

Dos elementos dos autos se conclui, portanto, que não se sustenta o lançamento,
vez que as evidências são de que, à época dos fatos geradores, não havia segurados empregados
efetivamente expostos a riscos ambientais que justificassem o direito à aposentadoria especial,
nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000620/2007-16

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital